Tribunal: TJMT
Processo: 1031876-36.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031876-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO - CPF: 384.645.781-72 (EMBARGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIR BOABAID DE BRITO - CPF: 860.672.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RIEDIGER - CPF: 571.757.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA REBOLLO CINTRA - CPF: 463.996.288-65 (ADVOGADO), JOAO PEDRO LOPEZ LAURINO - CPF: 467.799.008-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE COM A CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.º 1031876-36.2024.8.11.0000, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 305118384, a embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão, por ter afastado, de forma genérica e sem análise concreta dos autos, a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, a qual permite o afastamento da prescrição quando a demora na citação decorrer de morosidade do Judiciário.

Alega que desde o ajuizamento da execução, em 2011, empreendeu inúmeras diligências para citar a executada, sendo a demora atribuível à ineficiência do aparelho judiciário e a manobras protelatórias dos executados. Aponta a ausência de qualquer fundamentação específica quanto à suposta inércia da credora, requisito necessário para o afastamento da Súmula.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante sustenta que o julgado teria incorrido em omissão, por não ter analisado, de modo específico, o histórico processual que, em sua visão, comprovaria a inexistência de inércia de sua parte e a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto.

Todavia, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia posta, ao explicitar que, embora a ação tenha sido proposta em tempo oportuno, a citação da executada não foi promovida dentro do prazo prescricional e, ademais, não restou demonstrada qualquer circunstância excepcional que justificasse o afastamento da prescrição, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o julgado deixou claro que a aplicação da Súmula 106/STJ depende da comprovação inequívoca de que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha imputável ao Poder Judiciário, o que não restou demonstrado nos autos. A simples alegação de morosidade genérica, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem a diligência da parte e a real responsabilidade do Judiciário pela frustração das tentativas de citação não é suficiente para afastar a fluência do prazo prescricional.

Sobre o ponto restou elucidado no acórdão,
in verbis
:

“Ao julgar a exceção de pré-executividade, o Juízo a quo fundamentou que:

“(...)

Importante ressaltar que, in casu, não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, a qual pressupõe que a interrupção da prescrição somente se dá com a citação válida.

Assim, é pacífico em nossos tribunais que o prazo prescricional da Cédula Rural é de 03 (três) anos e tem como marco inicial a data do seu vencimento.

[...]

No caso, a data do vencimento da Cédula Rural se deu em 30/07/2011 (ID. 42896988, fls. 16/20); a ação de execução foi ajuizada em 2011, antes mesmo do vencimento da Cédula Rural, e o despacho determinando a citação se deu em 06/07/2011 (ID. 42896988, fls. 77/78), contudo, após detida análise dos autos é possível averiguar que a executada ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO foi citada apenas em 16/01/2024 (IDs. 138973352 / 138973354), ou seja, mais de 10 (dez) anos depois do despacho citatório.

Deste modo, a interrupção da prescrição somente se dá com a citação válida e, no caso, conforme se viu, passaram-se mais de 03 (três) anos do vencimento do título executivo, sendo que a executada foi citada em prazo muito superior.[...]” (Id. 251243155).

Conforme se extrai da decisão combatida, não se está diante de prescrição intercorrente, aquela que sobrevém durante o curso da execução por inércia do exequente. Trata-se, ao revés, de prescrição direta, isto é, do lapso temporal entre o vencimento da obrigação e o primeiro ato apto a interromper o prazo prescricional — a saber, a citação válida do devedor.

Nos termos da fundamentação do Juízo a quo, no caso concreto, conforme se extrai dos autos:

A Cédula Rural Hipotecária venceu em 30/07/2011;

A execução foi ajuizada em 03/06/2011, ou seja, antes do vencimento;

O despacho que determinou a citação data de 06/07/2011;

Contudo, a efetiva citação da agravada somente ocorreu em 16/01/2024, isto é, mais de 10 anos após o vencimento da dívida.

[...]

Logo, à míngua de citação válida dentro do prazo legal, a prescrição consumou-se integralmente em favor da agravada Rovena Zahn Boabaid de Brito, razão pela qual é insuscetível de reforma a decisão que reconheceu a extinção da execução quanto a ela.

No que tange à tese subsidiária da Agravante — no sentido de que a citação dos coexecutados solidários em 2011 produziria efeitos interruptivos em relação à Agravada Rovena —, também não merece prosperar.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025